Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-33.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000654-33.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
BRASIL EXCELLENCE COMERCIAL E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 12921
2
Voto no 12921
Embargos de Declaração no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Brasil Excellence Comercial e Exportadora de Bebidas Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes
à resolução da controvérsia Prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição
e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
995/1.017, que deu parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo da Fazenda
Estadual, ora embargante, para julgar parcialmente procedente o pedido e, mantida a
autuação fiscal, arredar os juros com base na Lei Estadual no 13.918/2009, porquanto
superiores à taxa SELIC e reduzir a multa para 100% do valor do imposto exigido.
Alega a embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que
“Claro está, pois, que não padece a autuação de qualquer defeito, impondo-se a
integral manutenção do AIIM lavrado e dos consectários legais incidentes sobre o
débito apurado. Efetivamente, é com base na lei que os percentuais de multa punitiva
são fixados, como estabelece o art. 97 do CTN e o art. 5o, II da CF, resta claro não
poder o Poder Judiciário ingressar na esfera de competência do Poder Legislativo
para modificar aquilo que restou deliberado por lei em sentido formal e material. Não
há dúvida, pois, de que a r. decisão embargada olvidou do que dispõem arts. 97, 124, I,
128, 136, 173, 161, 142 do CTN e artigos 2o, 5o, II, 145, parágrafo 1o, 150, IV e 155, II,
155, §2o, I todos da CF. Sem dúvida, outra seria a interpretação da questão à luz do
disposto naqueles artigos, consoante as razões acima expendidas.” Postula “sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 12921
3
supridas as omissões apontadas no V. Acórdão embargado quanto aos arts. 97, 124, I,
128, 136, 173, 161, 142 do CTN e artigos 2o, 5o, II, 145, §1o, 150, IV e 155, II, 155, §2o,
I, todos da CF, matéria amplamente debatida nos autos, acolhendo-se, pois, os
presentes embargos.” (fls.1/3)
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Diante desse quadro, fica difícil o convencimento da boa-fé da empresa-
autora e, em que pese, repita-se, a conclusão apresentada pela Perita Judicial,
favorável à empresa autora, as disposições acima mencionadas e a análise de todo o
conjunto probatório levam à inevitável conclusão da regularidade da autuação.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara no julgamento da Apelação Cível
no 1039891-91.2018.8.26.0224, Relatora Desembargadora FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, j. 13.11.2019.
Prosseguindo, mantida a autuação, passa-se a decidir a respeito da taxa de
juros moratórios e da multa aplicada, nos termos do art. 1.013, § 2o, do CPC.
E, nesse tocante, de fato, razão assiste à autora, ora apelada.
Isso porque, o artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida
pela Lei Estadual no 13.918/09, prevê os juros de mora incidentes sobre os débitos
fiscais de forma abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade que
impedem a natureza confiscatória do tributo.
Confira-se, in verbis:
(...) Note-se que a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários
de ICMS foi fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar de
3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
A matéria já foi apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 12921
4
Justiça, em 27.02.2013, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI,
que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à
Lei 13.918/09, e decidiu que a aplicação de taxa de juros sobre o imposto não deve
exceder à Selic. Isto porque, considerando a competência concorrente para legislar
sobre a matéria (ar. 24, I, da CF), cabe à União editar normas gerais e aos Estados
suplementá-las no âmbito local. Segue ementa:
(...) Com isso, impõe-se a parcial procedência do pedido inicial, para o fim
de arredar a incidência dos juros de mora com base na Lei Estadual no 13.918/2009,
porque superiores à taxa SELIC.
No tocante à multa, também assiste razão à empresa-autora, ora apelada.
Isso porque, a multa foi aplicada com base no Art. 85, inc. I, alínea "l" c/c
§§ 1°, 9° e 10° e III, alínea 'a' c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei Estadual no 6.374/89, in
verbis:
(...) Como se vê, a penalidade que resulta em 150% do valor da operação,
conforme demonstrativo do débito fiscal (fl. 73) se mostra excessiva por superar o
tributo devido.
Portanto, impõe-se a redução da multa para 100% do valor do imposto
exigido, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso:
(...) Com isso, impõe-se a parcial procedência do pedido inicial, apenas,
para, mantida a autuação, limitar a incidência dos juros de mora à taxa SELIC e a
multa punitiva ao valor do tributo devido."
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 12921
5
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-33.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 12921
6
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza
do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator